Tribunal: TJMT
Processo: 1004068-98.2022.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004068-98.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCOS DABUL POMPEU DE BARROS - CPF: 568.584.851-04 (APELANTE), MARCOS DABUL POMPEU DE BARROS - CPF: 568.584.851-04 (ADVOGADO), MYRIAN DABUL POMPEU DE BARROS - CPF: 318.394.601-72 (APELADO), MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - CPF: 176.494.201-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTES DE OFERECIDA A CONTESTAÇÃO – DESNECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DA PARTE REQUERIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- O art. 485 do CPC, §4º, estabelece que, “
Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação
”.

2- No caso dos autos, a contestação foi oferecida depois do pedido de desistência, de maneira que não há necessidade de consentimento da parte requerida.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1004068-98.2022.8.11.0041

APELANTE: MARCOS DABUL POMPEU DE BARROS

APELADO: MYRIAN DABUL POMPEU DE BARROS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCOS DABUL POMPEU DE BARROS
contra sentença proferida em autos de Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos n. 1004068- 98.2022.8.11.0041 - 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada por
MYRIAN DABUL POMPEU DE BARROS
, em que se homologou desistência da ação (id. 128289165).

Aduz o apelante que “
já havia apresentado na data de 18 de março do corrente ano sua contestação, e juntado farta documentação, para lhe dar supedâneo, sendo que a sentença que pôs termo ao processo fora proferida na data de 21 de março do corrente ano, ou seja, proferida 3 (QUATRO) dias após a juntada da contestação sendo só publicada no dia subsequente, ou seja, dia 22, 4 (QUATRO) dias após esta juntada
”.

Sustenta que “
é vedado ao Juízo de piso, após a apresentação da contestação pelo réu, proceder a extinção da ação sem o consentimento deste, se-nos-afigura desnecessário tecer maiores comentários atinentes ao tema, objeto do presente pleito
”.

Requer o provimento do recurso e o retorno dos autos para prosseguimento (id. 128289164).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 128289172).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCOS DABUL POMPEU DE BARROS
contra sentença proferida em autos de Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos n. 1004068- 98.2022.8.11.0041 - 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada por
MYRIAN DABUL POMPEU DE BARROS
, em que se homologou desistência da ação (id. 128289165).

Após ajuizada a ação, a apelada pediu desistência da demanda, em 16/03/2022 (id. 128289151).

Em 18/03/2022, o requerido/apelante apresentou contestação (id. 128289153).

Em 21/03/2022, sobreveio a sentença de homologação de desistência.

O art. 485 do CPC, §4º, estabelece que, “
Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação
”.

Portanto, não é a citação que traz a necessidade de prévio consentimento do réu, e sim, o oferecimento da contestação.

No caso dos autos, a contestação foi oferecida depois do pedido de desistência, de maneira que não há necessidade de consentimento da parte requerida.

Neste sentido:

“
PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. DESISTÊNCIA DO FEITO APÓS A APRESENTAÇÃO DO LAUDO TÉCNICO. INEXISTÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. ANUÊNCIA DO RÉU. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. I - Na origem, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão judicial que indeferiu o pedido de homologação da desistência. II - De acordo com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, entende-se que, via de regra, desde que não oferecida a contestação, o autor pode requerer a desistência da ação, antes do transcurso do prazo para a apresentação de defesa, independentemente do consentimento do réu para a sua homologação. Precedentes: AgRg no AREsp n. 291.199/DF, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 11/4/2013, DJe 3/5/2013; REsp n. 509.972/BA, Rel. Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, julgado em 2/6/2005, DJ 29/8/2005, p. 348; e REsp n. 380.022/SC, Rel. Ministro Garcia Vieira, Primeira Turma, julgado em 21/2/2002, DJ 25/3/2002, p. 208. III - Ainda de acordo com a jurisprudência do STJ, entende-se que "é facultado ao autor da ação acidentária desistir do feito, sem o consentimento do réu, ainda que haja a apresentação da prova pericial e desde que não tenha sido formulada a contestação" (REsp n. 591.849/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 10/8/2004, DJ 6/9/2004, p. 300). Assim, deve ser dado provimento ao recurso especial para afastar a exigência de consentimento do réu a fim de que seja homologado o pedido de desistência da ação. IV - Recurso especial provido
.” (REsp n. 1.646.549/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 21/11/2018.).

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. DESISTÊNCIA DO FEITO APÓS A APRESENTAÇÃO DO LAUDO TÉCNICO. INEXISTÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. ANUÊNCIA DO RÉU. DESNECESSIDADE. 1. É facultado ao autor da ação acidentária, desistir do feito, sem o consentimento do réu, ainda que haja a apresentação da prova pericial, e desde que não tenha sido formulada a contestação. 2. In casu, a contestação não foi oferecida, sendo prescindível, portanto, a anuência do réu. 3. Recurso conhecido e provido.”
(REsp n. 591.849/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJ de 6/9/2004, p. 300.).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Deixo de majorar os honorários, pois a vencedora é quem apela.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022